Tribunal: TJDFT
Processo: 0749320-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749320-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON DE LIMA MOURAO AGRAVADO: ELIETE FLORES DA SILVA D E S P A C H O À parte agravante para acostar a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2023, ante a alegação de existências de bens e múltiplas empresas. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator